Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.

3. Havendo condenação anterior da parte ao pagamento de honorários de sucumbência, resta evidente a omissão do acórdão embargado ao deixar de condená-lo ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.